Tribunal: STF
Processo: AR 2125
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. BASE DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO. NECESSIDADE. VERBA HONORÁRIA FIXADA COM A OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    1. A pretensão de rescisão do acórdão que considerou exigível depósito recursal prévio, previsto na Lei de Imprensa (Lei 5.250/1967), como pressuposto para a interposição do recurso, não possui conteúdo econômico aferível, razão pela qual a decisão embargada fixou os honorários advocatícios em percentual do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.



    2. Os honorários foram fixados observando-se os critérios previstos no aludido artigo, notadamente a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado.



    3. A presente demanda versa matéria sobre a qual esta Corte já possui jurisprudência consolidada, o que retira a complexidade jurídica da causa.



    4. Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, deve essa base de cálculo ser atualizada monetariamente desde a data do ajuizamento da demanda, nos termos da Súmula 14 do Superior Tribunal de Justiça.



    5. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para condenar a Autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, corrigidos desde a data do ajuizamento da demanda, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC de 2015.